Tribunal: TJES
Processo: 5016744-07.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-10

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. PAGAMENTO DO CAPITAL SEGURADO AO CREDOR ESTIPULANTE. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AOS HERDEIROS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Indenização Securitária e Danos Morais ajuizada pelos herdeiros do segurado falecido. A sentença condenou a seguradora ao pagamento do valor de R$ 51.090,00 (cinquenta e um mil e noventa reais), acrescido de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora, após pagar o capital segurado ao credor estipulante, deve realizar novo pagamento aos herdeiros do segurado; e (ii) estabelecer se o seguro prestamista representa garantia de indenização aos herdeiros do segurado falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O seguro prestamista tem natureza acessória e visa exclusivamente a quitação da obrigação financeira contraída pelo segurado, sendo o credor estipulante o primeiro beneficiário da pensão securitária.

Nos termos do art. 31, §§ 2º e 3º, da Resolução nº 439/2022 do CNSP, o pagamento da indenização deve ser feito ao credor estipulante para amortização ou quitação da dívida, sendo devida aos herdeiros apenas eventual diferença entre o capital segurado e o saldo devedor quitado, desde que haja previsão contratual específica.

A seguradora comprovou que houve quitação integral da dívida do segurado junto ao Consórcio Nacional Volkswagen, com o pagamento do capital segurado no valor de R$ 63.220,50 (sessenta e três mil, quinze e vinte reais e cinquenta centavos), não restando saldo remanescente a ser pago aos herdeiros/apelados.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça e os tribunais estaduais entenderam que o seguro prestamista se destina exclusivamente à quitação da dívida do segurado, inexistindo direito dos herdeiros à obtenção de indenização, salvo previsão expressa contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O seguro prestamista tem por finalidade exclusiva a quitação da dívida do segurado falecido, sendo o credor estipulante o beneficiário direto da indenização securitária.

Os herdeiros do segurado somente fazem jus ao eventual saldo remanescente entre o capital segurado e a dívida quitada, desde que haja previsão contratual expressa.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 439/2022 do CNSP, art. 31, §§ 2º e 3º; Código Civil, arts. 757 e 760.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp 1705315/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 19.09.2023; TJ-MG, AC 10000204703409001, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 24.06.2021; TJ-DF, AC 0004719-51.2017.8.07.0004, Rel. Des. Esdras Neves, j. 11.04.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016744-07.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros

APELADO: V. G. B. e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. PAGAMENTO DO CAPITAL SEGURADO AO CREDOR ESTIPULANTE. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AOS HERDEIROS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Indenização Securitária e Danos Morais ajuizada pelos herdeiros do segurado falecido. A sentença condenou a seguradora ao pagamento do valor de R$ 51.090,00 (cinquenta e um mil e noventa reais), acrescido de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora, após pagar o capital segurado ao credor estipulante, deve realizar novo pagamento aos herdeiros do segurado; e (ii) estabelecer se o seguro prestamista representa garantia de indenização aos herdeiros do segurado falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O seguro prestamista tem natureza acessória e visa exclusivamente a quitação da obrigação financeira contraída pelo segurado, sendo o credor estipulante o primeiro beneficiário da pensão securitária.

Nos termos do art. 31, §§ 2º e 3º, da Resolução nº 439/2022 do CNSP, o pagamento da indenização deve ser feito ao credor estipulante para amortização ou quitação da dívida, sendo devida aos herdeiros apenas eventual diferença entre o capital segurado e o saldo devedor quitado, desde que haja previsão contratual específica.

A seguradora comprovou que houve quitação integral da dívida do segurado junto ao Consórcio Nacional Volkswagen, com o pagamento do capital segurado no valor de R$ 63.220,50 (sessenta e três mil, quinze e vinte reais e cinquenta centavos), não restando saldo remanescente a ser pago aos herdeiros/apelados.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça e os tribunais estaduais entenderam que o seguro prestamista se destina exclusivamente à quitação da dívida do segurado, inexistindo direito dos herdeiros à obtenção de indenização, salvo previsão expressa contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O seguro prestamista tem por finalidade exclusiva a quitação da dívida do segurado falecido, sendo o credor estipulante o beneficiário direto da indenização securitária.

Os herdeiros do segurado somente fazem jus ao eventual saldo remanescente entre o capital segurado e a dívida quitada, desde que haja previsão contratual expressa.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 439/2022 do CNSP, art. 31, §§ 2º e 3º; Código Civil, arts. 757 e 760.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp 1705315/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 19.09.2023; TJ-MG, AC 10000204703409001, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 24.06.2021; TJ-DF, AC 0004719-51.2017.8.07.0004, Rel. Des. Esdras Neves, j. 11.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
contra a sentença ID 7380138 integrada em ID 7380143, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, que julgou parcialmente procedentes as pretensões formuladas na Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Indenização Securitária e Danos Morais ajuizada por
V. G. B. e G. G. B
devidamente representados por Hosana de Paula Gonçalves, e, assim condenou a seguradora apelante ao pagamento do prêmio segurado no valor de R$ 51.090,00 (cinquenta e um mil reais e noventa centavos), acrescidos de juros legais e correção monetária a partir da contratação até o efetivo pagamento. Nesses termos, considerando ter havido sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
e, ainda, arbitrou honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação, distribuídos em 75% pela parte requerida e 25% pela parte autora, observada a gratuidade da justiça concedida aos autores/apelados.

Irresignad
a

a seguradora
apelante
sustenta em suas razões ID 7380149, em síntese, que

(1) o contrato objeto dos autos é um seguro
prestamista, o qual objetiva o pagamento do saldo devedor do consórcio firmado entre o Segurado e a Volkswagen;
(2) já havia cumprido a obrigação que lhe cabia por imposição do seguro prestamista firmado pelo de cujus, uma vez que já havia efetuado o pagamento do capital segurado à Volkswagen, em valor atualizado, no dia 20/11/2020.

Nesses termos, pede o provimento do apelo interposto
e a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

D
o exame
dos autos é possível
extrair
que

os apelados

ajuiz
aram
ação de cobrança securitária
c/c indenização por danos morais
em face
da
ora apelante e d
o

Consórcio Nacional Volkswagen
,
alegando
ser
herdeiro
s
d
e

Márcio Moreira Batista
, falecido em
18/08
/2020, que
antes
do óbito
havia aderido a uma Proposta de Participação a Grupo de Consórcio nº 2960484, Grupo/Cota-DC: 91362/301-04, para aquisição de um veículo, modelo UP, por meio do plano “Conforto”, no valor de R$ 51.090,00
(cinquenta e um mil e noventa reais)
, tudo gerenciado pela seguradora apelante.

Aduzem que o regulamento do consórcio previu a contratação de Seguro de Vida em Grupo, com a finalidade de garantir a cobertura das prestações vincendas, em razão de morte ou invalidez do consorciado segurado.

Destaca
m

que tentaram solicitar a abertura de sinistro junto às demandadas para receberem o valor integral do prêmio, porém suas tentativas foram frustradas, o que os levou ao ajuizamento da presente demanda.

Com base nessas alegações, pleitea
ram
a condenação d
o
s demandados ao pagamento de
R$ 51.090,00

(cinquenta e um mil e noventa reais)
, referentes ao
seguro de vida constante da apólice do consórcio, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Ao julgar procedente o pedido inicial, o magistrado de primeiro grau consignou que
os apelados/
sucessor
es
faz
em
jus ao recebimento do valor alusivo ao seguro prestamista.

F
eitos esses
breves
esclarecimentos,
destaca-se que o seguro prestamista tem por objetivo
amortizar ou custear, total ou parcialmente, o valor da obrigação financeira assumida pelo Segurado
oriunda da operação de crédito contratada junto ao Estipulante, no caso de ocorrência de sinistro coberto nos termos estabelecidos nas condições contratuais, até o limite do capital segurado contratado, exceto se decorrentes de riscos excluídos e desde que respeitadas as demais cláusulas destas condições gerais, das condições especiais e do contrato de seguro.

De acordo com o art. 31, §2º, da Resolução nº 439/2022, do Conselho Nacional de Seguros Privados –
CNSP
,
o primeiro beneficiário do seguro prestamista é o credor, a quem deverá ser paga a indenização
, no valor a que tem direito em decorrência da obrigação a que o seguro está atrelado, apurado na data da ocorrência do evento coberto, limitado ao capital segurado contratado.

Ademais, nos termos do §3º, do mesmo dispositivo supracitado,
a diferença entre a parcela da indenização devida ao credor e o capital segurado apurado na data do evento coberto, se houver, deverá ser paga ao próprio segurado
ou ao segundo beneficiário indicado, conforme dispuserem as condições contratuais.

N
esse sentido,

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. NATUREZA ACESSÓRIA. FINALIDADE. QUITAÇÃO DA DÍVIDA SEGURADA
.
LIMITE DA INDENIZAÇÃO. CAPITAL SEGURADO INDIVIDUAL. PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE, SE HOUVER. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PREVISÃO CONTRATUAL, CONDICIONADA À DIFERENÇA ENTRE O CAPITAL SEGURADO E VALOR LIQUIDADO. 1. O seguro prestamista é contrato acessório à contratação de operação de crédito e que possui como finalidade a sua quitação em caso de sinistro previsto na apólice, como morte, invalidez ou até mesmo desemprego involuntário. Assim,
o valor da cobertura contratada é o referente à operação financeira realizada, com base no qual foi calculado o prêmio cobrado do segurado, não se confundindo com o limite máximo de capital passível de ser segurado por CPF
.
2.
Em razão de sua natureza, a indenização deverá ser paga ao beneficiário credor até o valor necessário para a quitação do saldo devedor da específica operação de crédito contratada, limitada ao Capital Segurado Individual.
[...]
(STJ - REsp: 1705315 RS 2017/0124741-0, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 12/09/2023, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 19/09/2023).

No presente caso,
a seguradora apelante comprova nos autos que tão logo foi comunicada
a respeito do sinistro, promoveu a
liquidação das cotas
do
consórcio vinculadas ao seguro prestamista objeto dos autos,
efetuando o pagamento do capital segurado
no valor de
R$
63.220,50
(
sessenta e três mil, duzentos e vinte reais e cinquenta centavos
), em
20/11/2020,
diretamente ao
Consórcio Nacional Volkswagen,

que é o credor/estipulante e primeiro beneficiário do seguro prestamista, não restando saldo remanescente a ser pago aos herdeiros/apelados.

A
ssim, embora o juízo de origem tenha aplicado ao caso em apreço as regras do
Código Civil, em seus arts. 757 e 760, em se tratando de seguro prestamista, o beneficiário direto, como dito, é o próprio estipulante, com vistas à quitação do saldo devedor
da operação
ao qual está atrelado.

P
ara corroborar, destaca-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SEGURO PRESTAMISTA - SENTENÇA QUE RECONHECEU A OBRIGAÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO APÓS O ÓBITO - NECESSIDADE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
- O seguro prestamista refere-se a uma proteção financeira, que tem por objetivo garantir a quitação de uma dívida do segurado, no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário - No Seguro Prestamista, é garantido o adimplemento da dívida nas hipóteses e valores especificados na apólice. O seguro prestamista é acessório do contrato de financiamento, servindo para quitar o saldo devedor em caso de falecimento do financiado/segurado [...].
(TJ-MG - AC: 10000204703409001 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Cíveis / 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. ESPÓLIO DO SEGURADO. LEGITIMIDADE ATIVA. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. SINISTRO OCORRIDO FORA DA VIGÊNCIA DA APÓLICE. IMPOSSIBILIDADE.
[...] O seguro prestamista tem por finalidade garantir, em caso de morte, invalidez ou demissão do beneficiário, a quitação ou amortização das dívidas assumidas pelo segurado até o limite do capital segurado, oriundas de operações de crédito, financiamento ou arrendamento mercantil, sendo tal contratação uma faculdade exercida pelo consumidor
[...].
(TJ-DF 20170410048593 DF 0004719-51.2017.8.07.0004, Relator: Esdras Neves, Data de Julgamento: 11/04/2018, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: 492/511).

Por conseguinte, tendo sido liquidadas as cotas do consórcio vinculado ao seguro prestamista objeto dos autos, não há que se falar em pagamento do prêmio aos ora apelados, herdeiros do segurado.

A
ssim, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto para reformar a sentença apelada e julgar improcedente o pedido de condenação ao pagamento da indenização securitária pretendida pelos ora apelados.

Considerando a total improcedência dos pedidos formulados na inicial, inverto os ônus sucumbenciais e condeno os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em
10% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária gratuita deferida aos mesmos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença apelada e julgar improcedente o pedido de condenação ao pagamento da indenização securitária pretendida pelos ora apelados.

Considerando a total improcedência dos pedidos formulados na inicial, inverter os ônus sucumbenciais e condenar os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em
10% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária gratuita deferida aos mesmos.

Acompanho o voto de relatoria.